Tribunal: TJMT
Processo: 1015114-26.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015114-26.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: LUCIANA DA SILVA SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, de sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT e condenou a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente (11-11-2017), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. (Id. 58033481).
A apelante discorda da distribuição do ônus sucumbencial, sob o argumento de que a questão só se tornou litigiosa porque a parte recorrida não tentou receber a quantia na esfera administrativa, além disso, fez pedido de indenização por dano moral, o qual foi indeferido, dessa forma, injusta a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.
Discorda do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, pois deveria observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, fixando os honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Ao final, requer o provimento recursal, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de exonerar a apelante do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. Alternativamente, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 60046548)
A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios. (Id. 60047452)
É o necessário.
Decido.
A hipótese dos autos cuida sobre o seguro DPVAT, matéria cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção do Julgamento Singular pelo Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência, por meio de agravo regimental, que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018)
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, de sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT e condenou a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente (11-11-2017), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. (Id. 58033481).
Ressai dos autos que a apelada ajuizou a presente demanda em razão do acidente de trânsito, ocorrido em 11-11-2017, que teria lhe ocasionado lesão no joelho direito, remanescendo a invalidez. Pleiteou, além da indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e honorários advocatícios.
Angularizada a ação, a apelante apresentou contestação, alegou, em síntese, necessidade de alteração do polo passivo, a ausência do prévio requerimento administrativo, bem como a inexistência do nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito. Após, foi realizada a avaliação médica em Juízo, na qual foi constatada a existência de invalidez parcial no membro, na proporção de 50% (cinquenta por cento), e para o caso de lesão em um dos joelhos o percentual é de 25% (vinte e cinco por cento), de modo que o cálculo apurou ser o valor da indenização de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
À vista dessas provas, a Magistrada a quo entendeu por bem realizar o julgamento antecipado da lide, para condenar a apelante nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.
A principal insurgência se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais. A apelante alega que a autora teve deferido o pedido da indenização referente ao Seguro DPVAT, porém foi no valor equivalente à lesão apurada em perícia e não no patamar máximo.
Quanto ao requerimento de inversão do ônus de sucumbência, para que a condenação recaia somente sobre a apelada, porque esta teria decaído da maior parte de seus pedidos, revejo o entendimento anterior desta Relatoria sobre a matéria, para afastar a aplicação da Súmula n.o 326 do STJ, visto que esse enunciado trata dos danos morais.
Apesar de o pagamento do seguro DPVAT ser uma espécie de indenização, a Lei n.o 6.194/1974 (que regula sobre esse pagamento) possui tabela que estabelece os valores das indenizações, com graduações proporcionais máximas para cada região do corpo, sendo certo que o laudo pericial a ser elaborado em Juízo avaliará o grau da respectiva lesão.
Destarte, embora a confirmação do grau da lesão dependa do laudo pericial, o segurado ao ingressar com a ação tem ciência de qual é a região do corpo lesionada, por isso deve ater seus pedidos ao valor máximo correspondente à essa região, que pode ser de 70% (setenta por cento); 50% (cinquenta por cento); 25% (vinte e cinco por cento) ou 10% (dez por cento) sobre o valor do teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Assim, no caso ora analisado, a lesão suportada ocorreu no punho, que na tabela o valor máximo da indenização prevista corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o teto, por isso o valor da ação deveria apontar o montante máximo de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), sobre o qual seria calculado o grau da invalidez após a emissão do laudo pericial, o qual na hipótese atribuiu o grau médio de 50% (cinquenta por cento), por isso a condenação foi fixada em R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, bem abaixo do pedido inicial, e abaixo também do valor máximo atribuído às lesões ocorridas no membro lesionado.
Logo, ao pleitear a indenização no valor do teto máximo R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ao invés do correspondente à lesão de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a apelada se valeu de pedido que não poderia ser procedente, de modo que ante a parcial procedência, imperioso o reconhecimento da sucumbência recíproca.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo.” (TJMT, AP n.o 1020112-71.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 21/07/2020)
Diante disso, a se considerar que a apelante distou em 30% (trinta por cento) sobre o valor máximo que poderia ter pleiteado, conforme o percentual máximo da invalidez para a região lesionada, é que a sucumbência, neste caso, deve ser recíproca.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como o dos autos deve ser observado o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Com base nessa regra, diante da presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio da apreciação equitativa, não se atendo, tão somente, aos limites de 10 % (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.
Traz-se julgados para subsidiar a tese:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. (...)” (TJMT, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA BAIXO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 3- “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (art. 85, §8o, do CPC).” (TJMT, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
Portanto, caso os honorários tivessem por base percentual calculado sobre o valor da condenação, este resultaria em montante muito baixo, o que depreciaria sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia.
Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo propõe solução a situações tais da seguinte forma:
“§ 8.o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (art. 85, § 8o, do CPC)
Em contraponto, considerando-se que os honorários não podem ter valor próximo ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (TJMT, Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017)
O valor fixado neste processo é bem próximo da Unidade Referencial de Honorários acima mencionada, de modo que não merece reparo quanto ao valor dos honorários, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, nos termos do art. 86 do CPC.
Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para adequar a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, nos termos do art. 86 do CPC. Ressaltando que fica suspensa a exigibilidade para a apelada, em razão da gratuidade judiciária.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora